Tribunal: TJDFT
Processo: 0768852-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. REPROPOSITURA DA AÇÃO SEM CORREÇÃO DO VÍCIO APONTADO NA DEMANDA ANTERIOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ter sido reproposta a ação sem a correção do defeito que ensejou o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo anterior.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a nulidade da sentença, pois o Juízo de origem teria ignorado a extinção anterior do processo, em 04/06/2025. Verbera que a redistribuição por prevenção também é nula, tornando o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública incompetente para julgamento da causa. Requer, assim, a reforma da sentença para que se dê prosseguimento ao feito, com julgamento do mérito.

3. Contrarrazões apresentadas (ID 76512547).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do indeferimento da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Na origem, trata-se de ação anulatória de Auto de Infração de trânsito, em que a parte autora sustenta, em síntese: a) que não lhe foi entregue cópia do auto de infração após a abordagem; b) que o auto de infração não possui assinatura do agente autuador; c) que não foi instaurado processo administrativo que lhe permitisse o exercício de ampla defesa; d) que o auto de infração não contém informações essenciais quanto ao etilômetro, o que seria essencial mesmo na hipótese de autuação por recusa à submissão ao exame. Requer, assim, a declaração de nulidade do Auto de Infração, com a extinção de todos os consectários da autuação.

6. O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por constatar que a repropositura da ação se deu sem a correção do defeito que ensejou o indeferimento da inicial da ação anteriormente ajuizada (ID 76512540).

7. A argumentação do recorrente, embora procure impugnar a extinção do processo por indeferimento da inicial, em alguns pontos não guarda qualquer relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida e traz uma narrativa divorciada do caso. Aduz que a decisão que reconheceu a prevenção do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública é nula porque o torna incompetente para julgar a causa, também anulando a sentença. Argumenta que o processo “já havia sido extinto sem resolução de mérito em 04/06/2025”, quando esse fato, na verdade, diz respeito ao processo n. 0734351-64.2025.8.07.0016, que ensejou a prevenção. Argumenta, por fim, que os defeitos indicados anteriormente teriam sido sanados.

8. Não assiste razão ao recorrente em quaisquer de suas alegações. Inicialmente, cumpre destacar que a prevenção reconhecida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 76512538) está amparada pelo artigo 286, inciso II, do CPC: “Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”.

9. Ademais, a extinção do processo sem resolução do mérito, nessas condições, está prevista no artigo 486, § 1o, do CPC, o qual estabelece que, no caso de extinção do processo, por indeferimento da inicial, “a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução do mérito”. E, nesse tocante, verifica-se que o vício apontado na ação anterior não diz respeito à comprovação da relação marital entre o condutor e a proprietária do veículo, mas à instrução do processo com o auto de infração correspondente, pois a parte autora, embora tenha alegado não ter recebido o documento, suscitou, também, vícios na formação do auto, como a falta de assinatura pelo agente de trânsito, o que somente pode ser alegado por quem efetivamente teve acesso ao documento e, assim, poderia juntá-lo aos autos. Registre-se, quanto ao ponto, que o documento de ID 76512533 não é o Auto de Infração, como pretende a parte autora, mas a Notificação de Autuação extraída via aplicativo e, portanto, não é o objeto das impugnações do condutor e não pode ser considerado apto a atender a determinação de emenda.

10. Nesse cenário, conclui-se pela adequação do indeferimento da inicial, com extinção do processo, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Responderá o recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.